Tribunal: TCU
Processo: 010.304/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução do objeto de convênio, que teve por objeto o desenvolvimento e inovação em componentes de software para exportação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em razão de irregularidades na execução do objeto do convênio 01.04.0802.00 (referência Finep 2124/04, Siafi 514520), que teve por objeto o "desenvolvimento e inovação em componentes de software para exportação". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Cylon Eudóxio Tricot Gonçalves da Silva e excluí-lo da relação processual; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Genius Instituto de Tecnologia e os Srs. Carlos Eduardo Pitta e Moris Arditti, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Eduardo Pitta e Moris Arditti, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente ao Genius Instituto de Tecnologia, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 5.274,06 2/5/2005 10.540,59 15/6/2005 4.842,87 21/7/2005 47,32 9/8/2005 4.600,46 15/8/2005 1.815,50 16/8/2005 945 30/8/2005 4.437,72 9/9/2005 1.701,00 14/9/2005 781,8 20/9/2005 2.457,00 3/10/2005 241,78 7/10/2005 526,88 19/10/2005 134,88 20/10/2005 1.248,77 21/10/2005 152,61 25/10/2005 1.606,50 27/10/2005 228,4 10/11/2005 1.675,10 11/11/2005 160,61 16/11/2005 4.582,16 16/12/2005 5.389,76 15/3/2006 453,48 23/8/2006 449,33 20/9/2006 215,22 25/9/2006 32.081,40 17/10/2006 186,9 27/11/2006 26.872,49 4/12/2006 500 12/12/2006 4.507,92 12/1/2007 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.